Tribunal: TJDFT
Processo: 0728828-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, quando os elementos colhidos demonstram que as drogas apreendidas se destinavam a difusão ilícita.
2. Atendidos os requisitos estabelecidos no art. 44, do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.